Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718468-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELY VIEIRA DA SILVA, LAINA LASMAR CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Determino a inclusão do processo em pauta de julgamento a presencial, em data a ser posteriormente definida, juntamente com os demais processos que tem o mesmo objeto. Brasília, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito